Tribunal: TJMMG
Processo: 2000223-88.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE SANÇÃO APLICADA - TRANSGRESSÃO DE INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS REGULAMENTARES - PREVISÃO EM RESOLUÇÃO DE NECESSIDADE DE AGENDAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO JUNTO A MÉDICO DA UNIDADE MILITAR - INOBSERVÂNCIA DE FORMA E PRAZO ESTABELECIDOS - REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000223-88.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 17/06/2021 Publicação: 24/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE SANÇÃO APLICADA – TRANSGRESSÃO DE INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS REGULAMENTARES – PREVISÃO EM RESOLUÇÃO DE NECESSIDADE DE AGENDAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO JUNTO A MÉDICO DA UNIDADE MILITAR – INOBSERVÂNCIA DE FORMA E PRAZO ESTABELECIDOS – REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Cleverton Miguel dos Santos Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Cleverton Miguel dos Santos Silva, 3° Sgt BM, propôs a presente ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de anulação do ato administrativo punitivo a ele imposto na solução do Processo de Comunicação-Disciplinar (PCD) de n. 854/2017 – 9° BBM. Consta dos autos que, conforme apurado no Procedimento de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 854/2017 – 9° BBM/2ª Cia/3º Pel – Extrema, o 3º Sgt BM Cleverton Miguel dos Santos Silva deixou de homologar licença médica, datada de 03/7/17, dentro do prazo regulamentar, fato que ensejou o enquadramento da prática das transgressões previstas no inciso XV (deixar de observar prazos regulamentares) do art. 14 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002), tendo sido punido com prestação de serviço e detração de 15 (quinze) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 – DOC3, página 131/132). Em sua petição inicial, o autor alegou que foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 854/2017- 9º BBM, por ter, em tese, cometido a transgressão disciplinar do art. 14, XV, do CEDM, constando, como objeto da acusação, que ele teria deixado de homologar licença médica datada de 03 de julho de 2017, dentro do prazo regulamentar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmou que residia na cidade de Lavras; que estava doente; que procurou atendimento médico, no dia 03/07/2017, na Santa Casa de Misericórdia; que foi diagnosticado com quadro de crise hipertensiva, sentindo náuseas e vômitos; que não tinha condições fisiológicas para se deslocar até a cidade de Pouso Alegre/MG (quase 200 Km de distância), sem considerar a volta, para cumprir a homologação do atestado no Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS); que, na cidade de Lavras/MG, a poucos metros de sua residência existe, um NAIS do 8º BPM; e que não teve permissão para fazer a homologação na unidade de Lavras. Disse que ligou para o seu chefe direto e informou que se encontrava hospitalizado e sem condições físicas para cumprir suas funções naquele dia; que obteve orientação, por telefone, pelo Sgt Nogueira, de que o médico da NAIS do 20º BPM não teria horário para atendê-lo e que poderia solicitar a homologação do atestado médico via PA, FAX ou até mesmo por e-mail particular; e que essa informação também teria sido passada pelo Sgt Nilton. Afirmou que, diante da impossibilidade de homologação do atestado no NAIS de Pouso Alegre/MG, teria decidido seguir as orientações dos Sargentos Nogueira e Nilton Carvalho, de enviar para o seu comandante direto um e-mail contendo seu atestado médico. Alegou ser irrazoável, arbitrário e abusivo obrigar o militar doente a se deslocar por 400 km, ida e volta, para homologar uma licença médica que poderia ter sido feita em unidade do NAIS mais próxima da residência do enfermo. Sustentou a necessidade de arquivamento do PCD n. 854/2017, por não ter concorrido nem dado causa ao processo de comunicação disciplinar, devendo ser aplicado ao caso a causa de absolvição prevista no art. 7º, inciso IV, da Resolução n. 4.220, de 28 de junho de 2012. Afirmou, ainda, que buscou resolver a situação, em contato com vários NAIS, sendo-lhe informado que não teria médico disponível para atendê-lo e que a homologação poderia ser feita diretamente por e-mail. Alegou que, diante dessa situação desgastante, seguiu as disposições da Resolução Conjunta n. 4.278/13, em seu art. 32, §8º e 9º e que, com tantos obstáculos, a solução seria enviar o atestado por e-mail ao seu comandante e informar as dificuldades que estava passando. Arguiu a existência de vício quanto ao motivo do ato administrativo disciplinar, sob a alegação de que a fundamentação fática e legal do ato administrativo não comunga com a realidade, evidenciando excesso de poder, ao obrigar um militar a deslocar-se 400 km, quando deveria estar em repouso, para sua efetiva recuperação e retorno às atividades laborativas. Reiterou que o acusado, conforme atestado anexado no PCD 854/2017, demonstra que estava impossibilitado de exercer suas atividades no período de 03/07/2017, não havendo nexo com a tipificação imputada, uma vez que ele não estava desempenhando suas funções, por situação alheia a sua vontade, devidamente atestada por profissional competente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Requereu a antecipação de tutela para declarar o efeito suspensivo na punição aplicada, renovando-se o prazo para o recurso administrativo em instância superior no Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Minas Gerais, em relação ao teor do Processo de Comunicação Disciplinar n. 854/2017 em tela, em função dos evidenciados vícios documentais. No mérito, caso não tenha sido concedida a tutela, requereu seja julgado procedente o pedido para anular o ato administrativo decorrente da solução do Processo de Comunicação Disciplinar n. 854/2017- 9º BBM, determinando-se ao Estado o reajustamento da nota conceitual do requerente, retroativamente. Deu à causa o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Verifica-se, no Evento 2 – CERT1, certidão de que foi encontrada a Ação Cível eproc n. 2001435-87.2019.9.13.0001 (tramitando, em nome em nome do autor do feito). Em despacho de Evento 3 – DEC1, o meritíssimo juiz de direito cooperador na Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual (3ª AJME) recebeu a petição inicial, deferiu o requerimento de tutela antecipada, concedeu o benefício da justiça gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais, bem como a expedição de ofício a Diretoria de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar para suspender os efeitos do ato administrativo oriundo no PCD n. 854/2017, com a restituição dos pontos ao conceito funcional do autor até o deslinde deste feito. Os autos foram redistribuídos à 5ª AJME (Evento 15 – CERT1). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 21 – CONT1). Aduziu que o autor, ao deixar de promover tal homologação, agiu de forma negligente e em total contrariedade à legislação que rege a Instituição, porque descumpriu o disposto no art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013- PMMG/CBMMG, que prevê que o militar que não puder comparecer ao serviço por motivo de saúde deve comparecer ao NAIS da unidade para obtenção da licença saúde, ou, no mínimo, submeter eventual atestado médico emitido por particular à homologação no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. Alegou que, com tal conduta de desrespeito às regras aplicáveis às instituições militares, o autor optou por correr o risco de responder pela transgressão disciplinar positivada no art. 13, inciso XX, do CEDM, nos termos do que dispõe o art. 13 da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01, de 03 de fevereiro de 2014 (ICCPM/BM N. 01/2014). Asseverou que a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que os atestados médicos não homologados possuem caráter meramente informativo, razão pela qual não possuem o condão de amparar eventual afastamento e/ou falta do militar das atividades. Esclareceu que, conforme orientação emitida pelos próprios órgãos regulamentadores da atividade médica, através da Resolução CFM n. 1.658/2002 e da Resolução RP CRMMG n. 292/2008, a atividade do médico assistente, a quem compete promover o atendimento clínico do paciente e emitir o respectivo atestado sugerindo o afastamento de suas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 atividades laborais, não se confunde com a do médico perito, a quem cabe, em um segundo momento e, a par do diagnóstico apresentando, analisar a capacidade laborativa residual do periciado e definir a necessidade ou não do afastamento sugerido. Esclareceu, ainda, que o médico assistente é o profissional de saúde da rede credenciada (de um dos Hospitais conveniados, por exemplo) ou da rede orgânica (do HPM, por exemplo), que procede ao atendimento do militar e emite o respectivo atestado médico sugestivo de licença saúde; que o médico perito é o Oficial QOS que exerce a função de perito junto ao Nais/JRS/JCS; e que, nos termos do art. 32 da Resolução n. 4.278/13, o médico perito possui competência exclusiva para validar ou não o afastamento do militar, notadamente porque, diante das peculiaridades inerentes à atividade policial militar, somente este tipo de profissional é capaz de avaliar a capacidade laborativa total e/ou residual dos militares. Concluiu que a justa causa para o afastamento do funcionário de suas atividades laborais somente é firmada e validada pelo médico perito e não pelo assistente. Ressaltou que a caracterização da infração disciplinar, ou seja, o enquadramento da conduta à norma compete exclusivamente à Administração, estando na esfera exclusiva desta a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Arguiu a impossibilidade de análise pelo Poder Judiciário da justiça ou injustiça da decisão administrativa, porquanto não se pode perder de vista a liberdade que tem o administrador para a prática de seus atos, principalmente em relação à punição dos administrados, que se subordinam às normas do serviço e dos estabelecimentos a que se possa integrar. Alegou que o autor não conseguiu trazer aos autos qualquer elemento probatório suficiente para descaracterizar os elementos de prova coletados. Disse que não houve qualquer vício de legalidade no processo administrativo em questão, sendo impossível submeter ao Poder Judiciário a análise e a discussão acerca do mérito do ato administrativo que determinou a punição do requerente. Requereu que sejam julgados improcedentes, in totum, os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Apesar de ser intimado (Evento 24 – DESP1), o autor não se manifestou na fase de impugnação à contestação (Evento 33 – CERT1). Intimadas para especificação de provas (Evento 35 – DESP1), o Estado de Minas Gerais manifestou-se no sentido de que seja antecipado o julgamento da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil; já o autor requereu seu depoimento pessoal e a produção de provas documentais (Eventos 39 e 41, respectivamente). O meritíssimo juiz de direito cooperador na 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado indeferiu o depoimento pessoal do autor (Evento 43 – DESP1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em análise do mérito da ação, o meritíssimo juiz de direito cooperador na 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado cassou a tutela anteriormente deferida e julgou improcedentes os pedidos do autor, determinou a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e, ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do CPC (Evento 51 – SENT1). O autor opôs embargos de declaração (Evento 55 – OUT1) O meritíssimo juiz de direito cooperador na 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado julgou improcedentes os presentes embargos (Evento 59 – SENT1). O autor apelou (Evento 65 – APELAÇÃO1), reiterando toda a argumentação apresentada na petição inicial. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões no Evento 67 – CONTRAZ1. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos e os pressupostos de sua admissibilidade. Em análise dos autos, verifico não assistir razão ao apelante. Nesse ponto, cinjo-me aos fundamentos da respeitável decisão de Primeira Instância, pois entendo que esse douto Juízo trouxe aos autos a melhor decisão para os questionamentos levantados pelo autor em sua inicial, com explanação de razões claras e precisas. Da leitura de todo o procedimento administrativo, tem-se que o apelante foi punido por deixar de observar prazo regulamentar de apresentação de atestado médico ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) e proceder à sua homologação. Os argumentos do apelante giram em torno da desnecessidade de se apresentar para que houvesse a homologação de licença. Conforme muito bem ressaltou o meritíssimo juiz cooperador do Juízo Militar, o envio do atestado médico para o seu comandante de Pelotão não configura causa de justificação para o afastamento da transgressão disciplinar, uma vez que necessária a sua submissão ao setor competente, no âmbito da Administração Militar, para a homologação. A regularidade da atuação da Administração Militar está na observância ao contido no art. 32, §1º, da Resolução Conjunta n. 4278/2013 – PMMG/CBMMG. Transcrevo: Seção II – Da Licença Saúde e da Dispensa Saúde Art. 32 – É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 das JRS nas RPM e da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º – A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. Não vejo como estabelecer uma discussão sobre a existência de uma causa de justificação para o não comparecimento ao NAIS para levar à homologação o atestado médico, visto que o militar, se de fato incapacitado para tal, não teria recebido licença de apenas 1 (um) dia. Conforme registrado pelo Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade, o militar não retornou à unidade médica, não retornou a ligação para agendar ou homologar o atestado e também não protocolou esse documento junto a sua unidade de saúde dentro do prazo regulamentar. É importante destacar que o apelante se equivocou nas informações que foram obtidas para a homologação do atestado, porque ele poderia tê-lo apresentado, ou agendado e o homologado, em Pouso Alegre – 20º BPM, unidade apoiadora em que estava vinculado e cidade que fica, na verdade, localizada a 100 Km de Extrema/MG, onde ele servia, conforme ressaltou o encarregado em seu relatório no item 2 da análise das alegações de defesa, página 103 do Evento 1 – DOC3. Ao passo que, de fato, Lavras/MG está localizada a 273 km de Extrema/MG. Essas observações constam inclusive na decisão do Major BM Fábio Alves Dias, que estava respondendo pelo Comando do 9º BBM e aplicou a punição ao militar. Destaco: Alega que fez contato, sendo atendido pelo 3º Sgt PM Nogueira, que o informou que o acusado deveria retornar a ligação para ver a disponibilidade do médico; que temendo seu atestado não ser homologado fez contato com o NAIS do 8º BPM, sendo informado que deveria verificar com o Cap Monticeli a possibilidade de fazer a perícia para homologação do atestado na SAS do 9º BBM, ocorre que na folha 28 dos autos onde o acusado anexa um print da lista de chamada de seu celular para o NAIS do 20º BPM, onde é possível verificar que a chamada tem duração de 0 segundo, inviabilizando que o teor da conversa citada pelo acusado ocorresse; ademais os contatos realizados com o 8C BPM e 9º BBM, só deveriam ser realizados caso não existissem de fato, e notoriamente confirmado, médico na Unidade Apoiadora, nos termos do §9º do art. 32 da Resolução Conjunta 4278/13: “Art. 32 – [...] §9º - Não havendo oficial médico ou oficial cirurgião dentista, este último na área de competência da odontologia, o militar apresentar-se-á para a perícia de saúde no NAIS da Unidade apoiado, e na impossibilidade da perícia neste último.; no NAIS mais próximo, conforme definido em Instrução de Saúde, munido dos atestados e demais documentos necessários à realização de perícia de saúde, respeitando-se o prazo estabelecido nos parágrafos 1º e 7º deste artigo”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Não cabe a discussão sobre a desproporcionalidade e a falta de razoabilidade quanto à sanção aplicada, porquanto o militar desobedeceu norma regulamentar para homologação de atestado, que foi o motivo do ato administrativo punitivo disciplinar; logo, praticou uma transgressão média (art. 14, XV, da Lei n. 14.310, 19 de junho de 2002), cuja punição é, em princípio, a prestação de serviço (art. 18 combinado com o art. 24, ambos da Lei n. 14.310/2002). Entendo que a conduta displicente do apelante mereceu uma punição não pela falta ao serviço, porque, neste aspecto, o militar estava justificado pelo atestado médico, mas, sim, pela inobservância ao prazo regulamentar para a apresentação do atestado para homologação. Não há ilegalidade na atuação da Administração Militar, porque manteve correlação entre a acusação apresentada na comunicação disciplinar e os fundamentos da decisão de aplicação da punição, respeitando preceitos estabelecidos no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) e na Resolução Conjunta n. 4278/2013 – PMMG/CBMMG. Assim, por não vislumbrar irregularidade no PCD de Portaria de n. 854/2017 – 9° BBM/2ª Cia/3º Pel – Extrema, nego provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de junho de 2021. Desembargador Jadir Silva Relator